Tribunal: TJMT
Processo: 0040137-98.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040137-98.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MILLE HUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 06.079.991/0001-26 (AGRAVADO), ARINEIDE GLORIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 655.479.501-49 (AGRAVADO), MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 041.859.871-10 (AGRAVADO), VILMA JUNQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 047.264.481-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.

No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5.

Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7.

A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal nº 0040137-98.2012.8.11.0041, ajuizada em face de MILLE HUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública capaz de ensejar o reconhecimento do instituto. Alega que não se consumou o transcurso do prazo de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal), contados automaticamente da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor.

Aduz que a parte exequente atuou com regularidade e diligência ao longo da execução, adotando providências e impulsionando o feito dentro dos marcos processuais. Ressalta que o pedido de nova diligência de citação, apresentado em data de 08/05/2014, permaneceu sem qualquer apreciação judicial, evidenciando nítida mora jurisdicional - e não inércia da parte exequente.

Destaca que somente em data de 10/05/2019 o Juízo determinou medida constritiva por meio do sistema SISBAJUD, a qual resultou parcialmente frutífera, com a constrição do valor de R$ 464,51 (quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Posteriormente, com o advento da digitalização dos processos físicos, sobreveio decisão em 14/12/2020 intimando a Fazenda Pública quanto à migração do feito ao meio eletrônico, tendo havido manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado em 18/04/2021.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, e sustenta que a demora na realização dos atos processuais decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputada à Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ausente a intimação dos agravados tendo em vista a não formalização da triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal nº 0040137-98.2012.8.11.0041, ajuizada em face de MILLE HUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros.

O agravo interno foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que assim dispõe:

"Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), fixou importantes teses acerca da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente e a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Dentre as teses firmadas, destacam-se:

1.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido;

2.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição;

3.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em data de 01/10/2012, com despacho citatório proferido em 22/11/2012. As tentativas de citação via AR restaram infrutíferas, e a Fazenda Pública teve ciência da negativa em 08/05/2014, oportunidade em que requereu nova diligência de citação, apresentando novos endereços do executado.

De acordo com a sistemática estabelecida pelo STJ, o prazo de suspensão de 1 (um) ano teve início automático em 08/05/2014, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor. Findo esse prazo, em 08/05/2015, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se encerrou em 08/05/2020.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi prolatada em 12/11/2024, ou seja, mais de 4 anos após o término do prazo prescricional, sem que houvesse, nesse ínterim, qualquer causa interruptiva da prescrição.

O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim mora jurisdicional, uma vez que o pedido de nova diligência de citação, apresentado em 08/05/2014, permaneceu sem apreciação judicial. Invoca, nesse sentido, a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ocorre que, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, o mero peticionamento em juízo não é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital).

No caso dos autos, embora o agravante tenha requerido nova diligência de citação em 08/05/2014, tal providência não foi efetivada, não havendo, portanto, causa interruptiva da prescrição. O bloqueio de valores via SISBAJUD, realizado em 10/05/2019, resultou na constrição de apenas R$ 464,51, valor irrisório frente ao montante executado (R$ 18.972,00), não sendo suficiente para interromper o prazo prescricional.

Ademais, cumpre destacar que, de acordo com a tese firmada pelo STJ, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados. No entanto, no caso em análise, o pedido de nova diligência de citação foi apresentado em data de 08/05/2014, ou seja, antes mesmo do início do prazo de suspensão, não havendo, nos autos, registro de novos requerimentos dentro do prazo de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição).

Quanto à alegação de que a paralisação do feito decorreu de fatores atribuíveis unicamente ao funcionamento da máquina judiciária, cabe ressaltar que, conforme o entendimento do STJ, a automatização impera no novel entendimento da prescrição intercorrente, sendo que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

Assim, com a ciência do ente público acerca da não localização do devedor, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao exequente diligenciar para que o prazo não se esgote e que a prescrição não se perfaça.

No caso em tela, após a ciência da não localização do devedor em 08/05/2014, a Fazenda Pública limitou-se a requerer nova diligência de citação, sem adotar outras providências efetivas para a localização do devedor ou de bens penhoráveis durante o prazo de 6 (seis) anos que se seguiu.

A digitalização do processo e a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado em 18/04/2021 ocorreram após o término do prazo prescricional (08/05/2020), não tendo, portanto, o condão de afastar a prescrição já consumada.

Nesse contexto, não há como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, uma vez que transcorrido o prazo de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e confirmo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025